Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-84.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725250-84.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA DE FATIMA SILVA BASTOS, MARIA TEIXEIRA BENEDITO APELADO: ORGANIZACAO CONTABIL PHENIX S/S LTDA - ME, MASSA FALIDA DE B&amp;B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA ME D E S P A C H O O valor constante do comprovante de pagamento (R$97,78 – noventa e sete reais e setenta e oito centavos) e a data do vencimento (14/4/2019) – ID 15358524, não correspondem ao valor constante da guia de preparo (R$17,32 – dezessete reais e trinta e dois centavos) e da respectiva data de vencimento (4/3/2020) – ID 15358523. Intimem-se as requeridas/apelantes, ROSANGELA DE FATIMA SILVA BASTOS e MARIA TEIXEIRA BENEDITO, para que apresentem o comprovante de recolhimento do preparo da apelação dentro do prazo para sua interposição nos termos do artigo 1007, caput do Código de Processo Civil. Caso não tenham realizado o pagamento, ficam desde já intimadas para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção segundo o art. 1007, § 4o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora